Tribunal: TJMT
Processo: 1006046-93.2020.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006046-93.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Bem de Família, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRYSLAINE CARDOSO DA SILVA - CPF: 105.248.026-88 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), GUIDO GAERTNER - CPF: 086.313.950-72 (APELADO), LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA - CPF: 769.388.831-49 (ADVOGADO), DULCE SOFIA GAERTNER (APELADO), ESPÓLIO DE GEORGE GUIDO GAERTNER registrado(a) civilmente como GEORGE GUIDO GAERTNER - CPF: 825.276.791-53 (APELADO), AMY KAROLLINNY PEREIRA E SILVA - CPF: 039.549.951-82 (ADVOGADO), GUIDO GAERTNER - CPF: 086.313.950-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INADEQUAÇÃO PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão em apelação cível, onde a embargante alega omissão e contradição em relação à distribuição do ônus da prova e a não realização de audiência de instrução para a produção de prova testemunhal, com fundamento nos arts. 370 e 373, I, do CPC. A decisão recorrida considerou preclusa a prova testemunhal, pois o rol foi apresentado extemporaneamente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à análise do ônus probatório e ao cerceamento de defesa; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão de mérito visando à reforma do julgado.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. As alegações da embargante visam, na verdade, à reanálise da questão, o que não se compatibiliza com os limites dos embargos de declaração.

A decisão recorrida está fundamentada de acordo com os requisitos do art. 489, §1o, do CPC, não sendo identificada omissão ou contradição quanto à análise do pedido de cerceamento de defesa e à preclusão da prova testemunhal.

Jurisprudência do STJ assenta que a contradição passível de embargos é a interna, ou seja, aquela presente no próprio conteúdo da decisão e não a que reflete divergência entre os argumentos das partes.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A oposição de embargos de declaração é cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de mérito. 2. Contradição suscetível de embargos de declaração refere-se à que ocorre no próprio conteúdo da decisão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Cryslaine Cardoso da Silva, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a Embargante suscita a existência de omissão e contradição quanto à distribuição do ônus probatório no acórdão atacado - artigos 370 e 373, I, ambos do CPC, embora tenha pleiteado, em sede preliminar, à anulação da sentença por cerceamento de defesa, com a reabertura da instrução processual.

Segue sustentando que em sede do recurso de apelação, a embargante consignou que quando intimados, as partes especificaram as provas que pretendiam produzir, necessárias para o deslinde da controvérsia (id – 121783485/ 124278986), nesse sentido, as partes pleitearam pela produção de prova testemunhal, sendo que o requerido não apresentou rol de testemunhas, enquanto a autora aportou competente rol com 03 (três) testemunhas em id – 143536069.

Alega que, concretizada a audiência (id. 144660294), fora homologado a dispensa de depoimento pessoal da autora e do requerido, por outro lado o juízo não inquiriu as testemunhas arroladas pela autora que se fizeram presente na audiência, sob fundamento de preclusão da prova testemunhal, aduzindo que o rol foi apresentado fora do prazo, embora a parte autora tenha pleiteado pela produção da prova testemunhal tanto na petição inicial quanto na especificação de provas e nas manifestações de ids. 143536069/ 148176619.

Aduz que a falta de exaurimento da fase de instrução processual com o não deferimento, a não produção de prova, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5.o, LV, da CF/1988, ocasionando
error in procedendo
e, neste caso, esta Colenda Turma deverá anular a sentença prolatada, devendo remeter os autos à instância de origem para que o juízo
a quo
profira outra decisão, após o exaurimento da fase instrutória. Ademais, é nula a sentença prolatada sem que tenha sido oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento quando se trata de matéria exclusivamente de fato, especialmente porque a produção de provas é fundamental para a certeza das alegações e para o deslinde da controvérsia.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, bem como prequestionar a matéria.

Contraminuta no id. 250940163, pugnando pela aplicação da multa disposta no art. 80, inciso VII, do CPC, bem como no art. 1026, do CPC, pela manifesta ação protelatória.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição do embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Após o devido processo legal, o douto magistrado a quo, sob o fundamento de que a parte autora não produziu provas dos requisitos ensejadores para o reconhecimento da união estável, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando-a ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, consoante disposto no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, ressaltando que as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, a teor do art. 98, § 3o, do CPC. (id. 237793683).

Irresignada, a autora apela, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa ante a não realização da audiência de instrução e julgamento para a colheita de prova oral.

No mérito, sustenta que o Magistrado de origem não agiu com acerto, posto que a autora contextualizou que conviveu em união estável com o de cujus George Guido Gaertner, entre 06/04/2013 até a data do óbito deste, ocorrido em 21/11/2016, conforme certidão de óbito acostada no id. 39422971 - Pág. 1.

Destaca que os documentos acostados aos autos não podem ser ignorados pelo juízo, vez que o recorrido não impugnou nenhuma das provas trazidas pela autora na exordial, o que consequentemente faz prova plena entre as partes.

Segue sustentando que as fotografias juntadas pelo recorrido no processo são remotas e não possui relação com o período de matrimonio da recorrente.

Afirma que a recorrente trouxe prova material de que existiu a união estável entre ela e o falecido, primeiro quando comprova a construção de residência e a vivência junto com o falecido, ou seja, no momento de sua morte o de cujus residia e usava bem comum do casal, o que não pode ser interpretado de outra forma.

Repisa que todos esses documentos que comprovam convivência, reciprocidade, assunção de obrigações mutuas, entre outras peculiaridades imanentes de qualquer família, foram apresentados no decorrer da demanda e foram completamente ignorados pelo juízo singular.

Aduz que a convivência duradoura e a vontade de constituir família só não restou mais demonstrada por decisão do próprio juízo a quo, que preteriu a audiência de instrução. Ao final, requer a nulidade da decisão por cerceamento de defesa
.

No mérito, pleiteia a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Inicialmente passo à analise da preliminar suscitada.

A autora sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa ante a não realização da audiência de instrução para a colheita de prova oral.

No que tange a arguição da apelante de nulidade da sentença, alegando a inviabilidade do julgamento antecipado da lide, a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido, verbis:

(...)

Contudo, rememorando os autos, verifico que, conforme deliberado na audiencia de instrução, consoante termo colacionado no id. 237793670, o Magistrado de origem homologou a desistência do depoimento pessoal da parte autora e diante do rol das testemunhas apresentadas pela parte autora fora do prazo, declarou a preclusão da prova testemunhal
.

Dito isso,
tenho que o magistrado não cerceou o direito da produção de prova oral, como quer fazer crer a apelante, mas sim, houve o descumprimento da norma processual pela própria autora, posto que juntou extemporaneamente o rol das testemunhas no feito, operando-se a preclusão
.

À vista disso,
a negativa do magistrado não está relacionada ao seu mero convencimento de suficiência das provas, mas sim, diante da ausência da parte requerente em produzir as informações dentro do prazo processual, resultando-se na preclusão.

Diante disso, rejeito a preliminar suscitada.”
(id.
246996699 - negrite e grifei
).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, está suficientemente fundamentado nas razões pela qual se chegou a tal entendimento.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porque este recurso não se presta à tal finalidade.

Quanto ao
prequestionamento
, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que as partes possam levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa pelo embargado, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, fica a recorrente advertida, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026, §2o e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo o recurso interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Posto isso,
REJEITO
o embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024